Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701604-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO DE OLIVEIRA MARTINS AGRAVADO: MARIA DE LOURDES SANTOS OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ARETUZA SANTOS OLIVEIRA DE FREITAS, MARIA BERNADETE RODRIGUES OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Mauro de Oliveira Martins pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu em parte o pedido liminar e acolheu, parcialmente, a impugnação para determinar a limitação a trinta por cento (30%) do montante penhorado via Sisbajud, ou seja, R$ 458,92 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos). E, ainda, determinou a restituição remanescente, no montante de R$ 1.070,80 em favor da parte executada, independentemente da preclusão da decisão. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que o valor bloqueado foi realizado após o crédito de sua aposentadoria, recebido no dia 08/11/2022 no valor de R$ 2.715,86 (dois mil setecentos e quinze reais e oitenta e dois centavos. Alega que nos termos do art, 833, inciso IV, do CPC, os proventos de aposentadoria destinados ao sustento do devedor e de sua família, são impenhoráveis. Defende que a penhora vem causando grave dano, uma vez que incidiu nos proventos de aposentadoria, de cunho alimentar, não tendo o agravante outra fonte de subsistência. Relata que “o executado possui um empréstimo bancário contratado em razão de insuficiência de saldo para arcar com as suas dívidas, com o vencimento da primeira parcela no dia 07/12/2022 sendo descontado o valor de R$ 264,37 (duzentos e sessenta e quatro e trinta e sete centavos) em 84 parcelas mensais, dessa forma, a sua renda não é suficiente para pagamento das suas despesas”. Afirma, por outro lado, que o valor da dívida perseguida no cumprimento de sentença é de R$ 130.079,71 (cento e trinta mil setenta e nove reais e setenta e um centavos) e o valor ainda bloqueado é de R$ 458,92 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos), afigurando-se extremamente irrisório frente à quantia perseguida. Pede ao final, o provimento do recurso, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que seja determinado o desbloqueio da penhora no percentual trinta por cento (30%) do rendimento do executado até o julgamento do mérito do presente recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso tenha a sua aposentadoria comprometida devido ao bloqueio realizado em sua conta. E quanto ao outro requisito apontado acima, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “(...)Quanto à natureza do valor penhorado, pelos extratos bancários apresentados (ID145494508 e145526481), é possível verificar que a quantia penhorada é decorrente de verba salarial. Com efeito, a regra da impenhorabilidade salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não possui natureza absoluta, admitindo-se a sua mitigação desde que preservada a dignidade e capacidade de subsistência do devedor. Isto porque não devem ser relegadas a um segundo plano necessidade de também garantir a dignidade do credor e, ainda, a efetividade da atividade jurisdicional. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.°1.582.475/MG, deu precedente em posicionamento para, de forma excepcional, permitir a penhora de salário quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado referido, que sinaliza um paradigma de superação da anterior leitura restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃODE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649,IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA ÀREGRADEIMPENHORABILIDADE.PENHORABILIDADEDEPERCENTUALDOSVENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUAFAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04,havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) No caso concreto, a própria parte executada demonstrou que recebe proventos referente a aposentadoria, e percebe valores que podem, ainda, que pequenos, contribuem com a satisfação da obrigação. Nesse contexto, a constrição de 30% (trinta por cento) do valor penhorado não irá suprimir a sua condição de subsistência ou afetar sua dignidade. Assim, defiro em parte o pedido liminar e acolho, parcialmente, a impugnação para determinar a limitação a30% do montante penhorado via Sisbajud, ou seja, R$458,92. Restitua-se o remanescente, no montante de R$ 1.070,80 em favor da parte executada, independentemente de preclusa esta decisão. Expeça-se alvará/ofício de levantamento, conforme requerido pela parte (a.1, ID145526480 - Pág. 8)” Com efeito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, trata-se de cumprimento de sentença, cuja dívida não tem natureza alimentar. Além disso, ao menos em sede de cognição sumária, não restou demonstrado que o salário recebido pelo agravante exceda o limite de cinquenta (50) salários-mínimos. Dessa forma, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a desconstituição da penhora e a liberação do valor remanescente que se encontra bloqueado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator